Tribunal: TJES
Processo: 5013732-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013732-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDERY MARIA APOLINARIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5013732-18.2025.8.08.0024

Recorrente: AUDERY MARIA APOLINÁRIO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA QUANTO À NEGATIVA DE CONSULTA EM ALERGOLOGIA. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT-JUS) QUE APONTOU PERDA DE SEGUIMENTO E NECESSIDADE DE NOVA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSULTA ELETIVA. URGÊNCIA OU RECUSA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade dos requeridos em fornecer consulta especializada com alergista quando o órgão de apoio técnico (NAT-JUS) indica a necessidade de prévia regularização administrativa por perda de seguimento.

4 – O parecer do NAT-JUS esclareceu que a paciente descontinuou o acompanhamento anterior, sendo necessária a reinserção do pedido no sistema para nova marcação eletiva.

Não se trata de negativa de acesso, mas de organização do fluxo assistencial.

5 - Embora a autora relate risco de reação alérgica a mariscos, não há nos autos comprovação de evento agudo ou emergencial recente que justifique a preterição das vias administrativas ordinárias.

6 - A intervenção judicial na gestão da saúde pública deve ser excepcional, ocorrendo apenas diante de ilegalidade ou omissão injustificada.

No caso em tela, o juízo de 1º grau agiu com acerto ao prestigiar o parecer técnico especializado, que não vislumbrou necessidade de concessão imediata da consulta sem o devido trâmite administrativo.

7
– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)